Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. DESCONTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$10.858,53 (dez mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente que não prestou a informação para a autora/recorrida acerca da isenção do ITBI, nos termos da Lei Distrital no 6.466/19 e da redução de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias em sua primeira aquisição de imóvel para fins residenciais em programas habitacionais do governo.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida não seria isenta do ITBI e demais valores cobrados. Afirma que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel seria da adquirente. Sustenta que teria apresentado a possibilidade de parcelamento das despesas, viabilizando a assinatura do contrato de financiamento.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50948567. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu unidade habitacional junto ao programa minha casa minha vida. Relata que, por força de lei distrital, os adquirentes de imóveis por esse programa estariam isentos do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, bem como teriam desconto de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias. Não obstante, a recorrente, haveria, indevidamente, efetuado a cobrança do citado tributo e taxas, no total de R$ 7.548,10 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), cujo o valor foi pago pela recorrida.
9. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a recorrida demonstrou ignorar os benefícios fiscais que tinham ao seu favor.
10. Ao analisar os presentes autos percebo que é incontroversa a formalização de contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário entre as partes, ID. 50948222, no qual a recorrente se compromete a prestar os serviços de despachante imobiliário da recorrida, realizando o registro da contratante.
11. O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital 6.466, de 27.12.2019.
12. Por sua vez, o artigo 7o, incisos II e III, da referida lei prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Desse modo, entendo que a recorrida é isenta do pagamento deste imposto, pois diversamente do alegado pela recorrida, ela se enquadra nas hipóteses legais. Outrossim, conforme os termos do art. 42, inc. II, da Lei no 11.977/2009, a recorrida também é beneficiária do desconto de 50% (cinquenta por cento) dos emolumentos por ser empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida.
13. Sendo assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação da recorrente, (artigos 6, III e 14, ambos do CDC), razão pela qual ela deve responder objetivamente pelos danos causados à consumidora, haja vista não haver nenhuma excludente da responsabilidade.
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verifico a presença dos elementos probatórios constantes dos ID. 50948222, 50948223, consequentemente concluo que a sentença não merece reparos.
15. No mesmo sentido é o entendimento desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1767881, 07034535720238070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.